Tribunal: STF
Processo: Rcl 43891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), na Reclamação Trabalhista nº 0001218-40.2011.5.03.0076, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Cemig Distribuiçao S.A. alega que, na ação trabalhista movida por Jorge Luiz dos Santos contra si e contra a sua contratada, GARRA Telecomunicações LTDA., o acórdão reclamado declarou sua responsabilidade pelo “pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de [Repercussão Geral] nº 246, fixada por este E. STF.”
    O acórdão restou assim ementado: 
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SERVIÇOS LIGADOS À ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR. A contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim do tomador é ilegal, nos termos da Súmula 331 do TST.” (eDoc. 4, p. 11)
    Requer, o deferimento de contracautela para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001218-40.2011.5.03.0076 até a decisão final da presente reclamação, e, no mérito:
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0001218- 40.2011.5.03.0076, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16” (eDoc. 1, p. 16)
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de delibação, entendo que a matéria debatida nos autos do Processo nº 0001218-40.2011.5.03.0076 confunde-se com a temática resolvida pelo STF na ADPF nº 324 e nos Temas 383, 725 e 739 da sistemática da repercussão geral.
    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).
    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)
    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)
    A reclamante, contudo, apresenta a presente reclamação com paradigma no Tema 246 da sistemática da repercussão geral
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido e os que o regulamentam, dentre eles a disciplina do art. 6º, II c/c art. 13, da Lei nº 8.666/93 e do art. 9º da Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, in verbis:
    “Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
    […]
    II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;”
    “Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
    I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
    II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
    III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
    IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
    V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
    VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
    VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.”
    “Art. 9º É vedada a contratação de atividades que:
    I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal;
    II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; e
    III - impliquem limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da vontade do Estado pela emanação de atos administrativos, tais como:
    a) aplicação de multas ou outras sanções administrativas;
    b) a concessão de autorizações, licenças, certidões ou declarações;
    c) atos de inscrição, registro ou certificação; e
    d) atos de decisão ou homologação em processos administrativos.”
    De outro lado, não se desconhece a edição da Lei nº 13.03/2016, que “[d]ispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, na qual inserido o seguinte dispositivo:
    “Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    § 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”
    Dessa perspectiva e em juízo provisório, entendo que subsiste controvérsia constitucional nos autos, fundada no art. 173, § 1º, II, da CF/88 – e que não foi objeto de análise pelo STF nem no Tema 246 RG, nem nos Temas 383, 725 e 739 RG – a demandar pronunciamento colegiado da Suprema Corte, razão pela qual defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0001218-40.2011.5.03.0076.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente